Tribunal: TJPA
Processo: 0007616-52.2013.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007616-52.2013.8.14.0051

RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS AMARANTE DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INC. IV, DO CPB.
1)
PLEITO DE IMPRONÚNCIA FORMULADO PELO RECORRENTE – IMPROVIMENTO. Indícios de autoria devidamente demonstrados nos autos pelos depoimentos testemunhais, tanto em sede inquisitorial, como em juízo, não havendo que se falar na ausência de elementos aptos a embasar a decisão de pronúncia. Competência do Tribunal do Júri. Precedentes.
2)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUCAS DOS SANTOS AMARANTE, contra sentença de proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inc. IV, do CP.

Nas razões de seu recurso, o recorrente requereu sua impronúncia em razão da alegada ausência de provas suficientes de indícios da autoria delitiva a ele imputada.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que “(...)
no dia 21/06/2013, por volta de 02h, em via pública, na Tv. A, -bairro Elcione Barbalho, cidade de Santarém, o denunciado LUCAS DOS SANTOS AMARANTE DA SILVA, agindo de forma consciente e voluntária, dolosamente, e mediante golpe de arma branca, ceifou a vida de JOHN WELTON COLARES LIMA, conforme Laudo Necroscópico às fls. 43/44 do IPL.

(...) Segundo apurado, a vítima estava desde o fim da tarde do dia anterior, quando retornou para casa, que fica próxima ao "Bar da Bebe" e decidiu ir até o referido estabelecimento, Iocal em que estavam cerca de 03 (três) pessoas, momento em que o denunciado LUCAS, que estava sentado na mesa de bilhar, passou a desferir golpes de faca na vítima JOHN, sendo que após a conduta criminosa o denunciado e as demais pessoas fugiram do Iocal.

(...)

No presente caso, observo estar presente a qualificadora do MEIO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA eis que, segundo relatos, foi atingida com os de surpresa no momento em que estava totalmente desarmada, não tendo qualquer chance para se defender. (...)”

Em razão do exposto, após o curso regular da instrução, o acusado foi denunciado e pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, inciso IV, do CP.

Irresignado, interpôs o presente recurso requerendo sua impronúncia, discorrendo, em suma, acerca da inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação no cometimento do ilícito.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se a análise perfunctória dos fatos.

Portanto, no procedimento do júri, a decisão de pronúncia constitui uma declaração de admissibilidade da acusação, bastando, para tanto, que o juiz se convença da existência do crime e de indícios de autoria ou de participação do réu no delito, quando então o remeterá para julgamento pelo Júri Popular, consoante nova redação dada ao art. 413, do CPP, pela Lei nº 11.689/2008.

Excepcionalmente, tem-se a absolvição sumária quando a ação do autor estiver amparada por uma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade, bem como ao se reconhecer a inexistência do fato, não ser o réu o seu autor ou dele não tenha participado, ou caso o fato não constitua infração penal (art. 415, do CPP). Contudo, para que seja declarada a absolvição sumária do réu, faz-se mister que haja prova extreme de dúvida, pois caso contrário, deverá o juiz pronunciá-lo.

Portanto, a pronúncia não funciona como um juízo de culpabilidade do réu, mas sim como um juízo de admissibilidade (prelibação), avaliando, simplesmente, se a acusação tem respaldo suficiente para que o juiz natural, que é o júri, dela conheça e resolva o que entender adequado, inclusive em relação à absolvição, condenação e desclassificação do crime.

Nesse sentido, observa-se que o magistrado sentenciante, ao prolatar o
decisum
impugnado, apresentou as suas razões quanto à presença da materialidade e dos indícios mínimos de autoria delitiva, bem como, quanto à qualificadora do ilícito imputado ao recorrente, elementos necessários e suficientes a pronúncia do mesmo.

Com efeito, a materialidade delitiva restou evidenciada nos autos pelo laudo necroscópico ID 14611236 - págs. 3/4.

Já a autoria
delitiva foi minimamente demonstrada nos autos pelos depoimentos prestados em juízo, senão vejamos:

FABRÍCIA QUEIROZ, companheira do acusado, referiu, verbis:
“Às perguntas do Ministério Público respondeu: Que estava em casa no dia dos fatos, que Lucas estava em casa deitado e o Pedro chegou e chamou ele para beber cachaça, eles ficaram tomando lá no quintal, mas que Lucas disse que não ia mais sair que iria ficar lá, que pela insistência de Pedro ele decidiu ir lá para o bar tomar duas cervejas. Nessas duas cervejas foi que aconteceu,
quando ele chegou em casa por volta das 2-3 horas da madrugada e disse que ele tinha furado o rapaz chamado “Palinha” que eu até conhecia, e aí ele me falou como foi, que ele tava lá no bar bebendo com o “Careca” e esse rapaz chegou lá embriagado em uma moto, se alterou, jogando a cerveja deles lá, que o careca tentou apartar a briga
. Esse cara dizia que ele que mandava lá no bairro, e aí foi e que ele partiu pra cima do Lucas, e, o Lucas já tava com a faca porque quando eles saíram de casa a broz ela tem aquela trava de plástico e aí eles quebraram essa trava porque não conseguiram abrir, o Lucas foi em casa, ao invés dele voltar em casa e deixar a faca não, ele ficou com ela na cintura, e aí como ele foi pra cima dele ele foi se defender. Que perguntado se o Lucas foi para o bar com Pedro Wilson e se chegando lá estava o “Careca” (Antônio), e se os três ficaram juntos, respondeu que que sim, que o Pedro ficou porre e a dona do bar foi levar ele. Que quando o Jhon “Palinha” chegou no bar estava só o Careca e Lucas.
Que perguntado se ele sacou a faca e desferiu os golpes na vítima, respondeu que sim, que se ele se recorda foram duas.
Que perguntado se depois do crime eles continuaram morando lá no bairro, respondeu que: Eu continuei lá, na verdade nós tivemos uma confusão com a família, eles agrediram minha mãe, a gente não podia sair de casa, somente com a polícia, a minha mãe nesse tempo era professora, devido eles quererem tá ameaçando, eles foram para a televisão e denegriram a imagem da minha, minha e a gente foi pra justiça. Que o Lucas ficou foragido eu não sabia para onde ele tava, depois de cinco meses ele me ligou e disse que tava viajando. Que perguntado se depois eles voltaram a ficar juntos, respondeu: Sim, depois desse dia ele começou a me ligar de Terra Santa e eu decidi ir para lá com ele. Que perguntado se tinha conhecimento a respeito da fala da irmã da vítima sobre Lucas já ter matado outra pessoa em Terra Santa, respondeu: Sim, foi quando ele era menor né, foi a quase a mesma coisa que aconteceu dessa vez, foi só uma facada. Isso que ele me contou, né (...)”.

A testemunha VITOR TAVARES BARATA, o qual presenciou a prática delitiva, aduziu,
verbis
:
“Às perguntas do Ministério Público, respondeu: O Palinha tinha distribuidora de bebidas na Fernando Guilhon e que começaram a beber lá pela parte da tarde. De lá foram para uma festa na Cuiabá e depois deixou ele na casa. E quando ele foi entrar falou para Palinha fechar o portão, quando ele voltou para fechar tinha uma turma na frente da casa da Bebe, e quando ele olhou para lá, não sei se queria beber mais, ele foi em direção ao bar. Ele falava “não sei o que bicho, era o apelido de uma pessoa que estava lá”.
Que só viu na hora que muito rápido virou uma confusão, empurra, empurra, o Palinha caiu no chão e quando ele estava levantando esse rapaz pega a faca e desfere na costa dele, tipo abraçou ele e deu na costa e braços
. Todo mundo tava porre e aí esse rapaz e os outros correram, só ficou ele e palinha. Que disse “Palinha, tu tá furado”, nisso ele passou a mão nas costas e viu o sangue e nessa hora caiu ao chão de novo. Nesse momento chegou a Bebe em uma moto, dona do bar. Que disse para ela chamar a ambulância enquanto iria atrás da pessoa que furou.
Que só encontrou o Careca que correu na mesma direção junto com Lucas.
Que quando chegou de volta no local, a ambulância já estava lá. Que perguntado quantas pessoas estavam no bar, quando mencionou a turma, respondeu: Era umas três a quatro pessoas, tinha uns em cima do bilhar também. Que perguntado em qual momento reconheceu Lucas como autor da facada, respondeu:
Que foi porque viu na hora que ele acertou, que ele passou correndo na frente, tanto ele como Careca.
Que perguntado se Pedro Wilson estava no local, respondeu: Que não estava nesse momento. A bebe já tinha ido deixar ele em casa. Que na hora da confusão ele chegou lá muito rápido que acha que foi a namorada dele que ligou, porque ele (Pedro Wilson) chegou lá com uma faca também, inclusive indo para cima de Vitor. Que depois disso Pedro foi depois na casa dele pedir desculpas (na casa de Vitor), mas que ele sabia sim de tudo que aconteceu, que ele e Lucas eram colegas de aula e amigos, que ele sabia de tudo e onde ele morava. Que Pedro Wilson estava no local antes da confusão e que chegou lá depois da confusão. Que perguntado sobre a versão de Antonio que disse que Palinha e Vitor já chegaram no local batendo com a capacete nas pessoas, respondeu: Que não, não nenhum pouco disso aí. Que deu a “capacetada” depois do acontecido em Careca quando encontrou ele na frente do barracão de Guadalupe, em outro lugar diverso do lugar que Palinha levou a facada. Que não escutou qual foi o desentendimento ele Palinha e as pessoas que estavam na frente do bar. Que nunca tinha visto Lucas e Palinha juntos antes. Que foi sabendo também na hora, foi encaixando, as pessoas dizendo “foi o genro da Professora Deuza”. Que perguntado se Palinha atacou alguém, respondeu:
Que só viu quando empurraram Palinha e ele caiu no chão e depois deram a facada nele. Que em nenhum momento Palinha agrediu alguém. Que Lucas podia muito bem ter ido embora na hora que empurrou Palinha. Que Palinha não estava armado
(...)”

Logo, as provas orais em comento apontam os indícios de autoria em desfavor do recorrente, indicando ter o mesmo, em tese, ceifado a vida de Jhon Welton Colares Lima em um bar, exsurgindo ainda dos autos que a referida vítima não estava armada, tendo sido atingida pelas costas.

Destarte, extrai-se das provas produzidas no curso da instrução que existem elementos suficientes aptos a demonstrar indícios da autoria e materialidade do ilícito em tese cometido, bem como, restaram minimamente fundamentadas as qualificadoras imputadas aos acusados, elementos suficientes para a manutenção da sentença de pronúncia em seu desfavor, motivo pelo qual, não há que se falar no acolhimento do pleito de impronúncia.

Nesse sentido colaciono os seguintes precedentes desta Turma,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/12/2023